Tribunal: CARF
Processo: 10880.929033/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.929033/2009-75
RESOLUÇÃO
3001-000.727 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDAB INDUSTRIA METALURGICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade de Origem:
a) Verifique de forma conclusiva a efetiva duplicidade de recolhimentos apontada
pelo contribuinte, conforme acima destacado em tabela, procedendo com o
cancelamento necessário em caso de confirmação, evitando o enriquecimento sem
causa do Estado;
b) Realize uma análise conclusiva sobre a documentação subjacente aos registros
do RAIPI do período em questão e a certeza e liquidez dos valores em questão no
presente processo;
c) Após a emissão das análises técnicas acima indicadas, a contribuinte deve ser
intimada para apresentar manifestação sobre o documento, antes do retorno dos
autos ao C. CARF.
Concluídas as providências acima, e atestada nos autos a manifestação do
contribuinte sobre as conclusões das diligências, retornem os autos para apreciação e julgamento.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.727 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929033/2009-75
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros julgadores Daniel Moreno
Castillo, Fabiana Francisco (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian
Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como relatório as informações prestadas pelo Ilmo. Relator originário no
Despacho de Saneamento de e-fl. 152 e seguintes por economia processual, prestígio á eficiência e
dada a sua pertinência e adequação.
O presente litígio tem por objeto Declarações de Compensação, pelas quais
pretende a Contribuinte compensar crédito originado de ressarcimento de IPI,
referente ao 4o trimestre de 2003 com débitos próprios.
A DERAT/São Paulo, através de despacho decisório eletrônico (fl. 104), emitido
em 10/02/2010, reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado (R$
30.793,35) e, consequentemente, homologou apenas em parte as compensações
declaradas, tendo indicado ainda a existência de saldo devedor em aberto no
montante de R$ 182.908,44 (principal). O referido ato decisório fundamentou-se
na constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Foi interposta manifestação de inconformidade, julgada improcedente por
unanimidade de votos através do Acórdão no 11-48.885, proferido pela 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recifeo/PE, conforme
Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual do interessado fazer a prova dos fatos constitutivos do direito
que pleiteia.
PEDIDO DE CANCELAMENTO EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O Pedido de Cancelamento de Declaração de Compensação (DCOMP) obedece a
rito específico e seu exame cabe às unidades de jurisdição, não possuindo as DRJ
competência para cancelar débitos confessados no documento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.727 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929033/2009-75
3
Cientificado da decisão da DRJ, o Contribuinte apresentou recurso. Porém, da
análise dos autos, constatei que a peça de recurso voluntário não foi juntada ao
presente processo, o que torna prejudicada a sua análise.
Desta forma, é condição primordial para prosseguir com o julgamento, a devida
juntada de tal peça processual, para, após, ser devolvido para análise desta
Relatora e posterior inclusão em pauta.
Nestes termos, submeto à apreciação do Ilmo. Presidente desta Turma julgadora.
À e-fl. 155 a DEVAT emite despacho informando que o Recurso Voluntário
encontrava-se em arquivo não paginável à e-fl. 149, o que foi devidamente verificado por esse
Conselheiro. Ao verificar o Recurso Voluntário interposto, destacam-se os argumentos da
recorrente apontando que, além da licitude do seu procedimento, há recolhimento em
duplicidade de COFINS em relação aos PA 11 e 12/2003.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
Conforme se depreende do relatório e dos autos, o processo trata de Declarações
de Compensação, por meio das quais a recorrente pretende compensar crédito originado de
ressarcimento de IPI referente ao 4o trimestre de 2003 com débitos próprios de COFINS. A
recorrente, além de proceder com a juntada do seu RAIPI, afirma que a Fazenda dispões de toda a
documentação subjacente às operações via o cruzamento de dados, além de apontar que há
evidente duplicidade de recolhimentos em relação a parte dos valores declarados e envolvidos nas
operações de compensação subjacentes.
A DRJ apontou para o não atendimento do ônus da prova, uma vez que o
contribuinte não teria trazido todos os elementos de prova necessários ao convencimento do
julgador, indicando que em relação à pretensa anulação de DCOMP a DRJ careceria de
competência para tanto.
A clara evidência de duplicidade relacionada às DCOMP de COFINS, com
demonstração clara por parte do contribuinte, é elemento de relevância ara o deslinde desse
feito, uma vez que o processo em questão trata de débitos de COFINS do período apontado da
duplicidade. Trata-se, assim, de questão que precisa ser enfrentada tecnicamente pela Unidade de
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.727 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929033/2009-75
4
Origem antes que essa C. Turma Extraordinária possa se manifestar sobre a questão de mérito
propriamente dita.

APURAÇÃO
TRIBUTO
VALOR
DCOMP
11/2003
COFINS
R$ 45.500,00
27884.8952.150104.1.3.91 -9487
11/2003
COFINS
R$ 45.500,00
11679.82362.060809.1.7.01 -7947
12/2003
COFINS
R$ 37.819,60
27884.08952.150104.1.3.01-9487
31849.14506.140104.1.3.01-
8689
12/2003
COFINS
R$ 37.819,60
11679.82362.060809.1.7.01 -7947
Por outro lado, sendo o processo convertido em diligência, como será a minha
proposição, a questão das provas deve ser melhor apreciada pela Unidade de Origem,
adicionalmente, uma vez que há elementos de prova suficientes para a referida conversão,
podendo atender de forma mais adequada à verdade material.
Nesse sentido, julgo pela conversão do processo em diligência para que a Unidade
de Origem:
a) Verifique de forma conclusiva a efetiva duplicidade de recolhimentos
apontada pelo contribuinte, conforme acima destacado em tabela,
procedendo com o cancelamento necessário em caso de confirmação,
evitando o enriquecimento sem causa do Estado;
b) Realize uma análise conclusiva sobre a documentação subjacente aos
registros do RAIPI do período em questão e a certeza e liquidez dos valores
em questão no presente processo;
c) Após a emissão das análises técnicas acima indicadas, a contribuinte deve ser
intimada para apresentar manifestação sobre o documento, antes do retorno
dos autos ao C. CARF.
Concluídas as providências acima, e atestada nos autos a manifestação do
contribuinte sobre as conclusões das diligências, retornem os autos para apreciação e julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.727 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929033/2009-75
5

Fl. 163
DF CARF MF
Original